Tribunal: TCU
Processo: 003.074/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada em tecnologia para modernização e manutenção de simuladores de direção veicular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa SLN Tecnologia de Trânsito S.A. acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 125/2024, promovido pelo Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (Sest/CN); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 434/2025-TCU-Plenário ; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa da empresa RDTech Softwares e Participações Ltda.; 9.4. determinar ao Serviço Social do Transporte e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, adote providências para anular o Pregão Eletrônico 125/2024, diante da ausência de justificativas suficientes para a adoção de especificações extensas, do prazo de sessenta dias para a prova de conceito e da solução escolhida entre as disponíveis no mercado, contrariando os princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da isonomia e da eficiência, previstos no art. 2, inciso I, c/c o art. 25, § 1o, e o art. 26, § 4o, todos do Regulamento de Licitações e Contratos do Sest/Senat, e informe ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados; 9.5. informar o teor desta deliberação ao representante e ao Sest-Senat; e 9.6. arquivar os presentes autos.